Tribunal: CARF
Processo: 10183.901947/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901947/2008-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.331 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BERALDI TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em converter o julgamento na realização de
diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para aferir à liquidez do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e
esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido relatório conclusivo para (i) informar a existência
do saldo negativo no valor de R$ 1.103,62, (ii) se o saldo negativo transmitido na PERDCOMP
34807.47738.120804.1.3.04-7397 proveniente do saldo negativo de CSLL de 2003 no valor
informado é suficiente para a sua homologação total e, (iii) se o valor pleiteado de R$ 1.103,62
já foi objeto de outras compensações.

Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Mirian Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em Campo Grande/MS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o crédito
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Beraldi Transportes Ltda., acima qualificada, apresentou o PER/DCOMP n.
34807.47738.120804.1.3.04-7397, (f. 01 a 05) pelo qual pretendeu a compensação de débito de
estimativa de CSLL do mês de abril de 2004. Consignou como crédito "pagamento indevido ou a
maior CSLL" no valor de R$ 1.103,62. Os dados informados relativamente ao Darf foram:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901947/2008-58
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901947/2008-58

a) período de apuração: 31/12/2003;
b) código de receita: 2484;
c) data de vencimento: 31/12/2003;
d) valor do principal e valor total do Darf: R$ 1.103,46 e
e) data de arrecadação: 31/12/2003.
A compensação não foi homologada, conforme Despacho Decisório DRF/CBA
número de rastreamento 775500168 (f. 06). O fundamento foi que o Darf de pagamento relativo
ao crédito indicado na DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
A ciência quanto ao referido despacho decisório ocorreu em 31 de julho de 2008
(histórico à f. 07).
Em 28 de agosto de 2008 foi protocolada a petição e as razões da manifestação de
inconformidade (f. 08 a 22 — anexos as f. 23 a 538), firmada por procurador (instrumento de
mandato e cópia dos documentos pessoais do procurador ás f. 24 e 36), denominada de recurso.
Após relato dos fatos, é aduzido, em apertada síntese, que:
a) os créditos são existentes, conforme demonstrativos;
b) foram feitos pagamentos por estimativa, apurando-se saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido nos exercícios 2001 e 2002;
c) no máximo, pode ter ocorrido mero erro de fato, passível de alteração, pois os
créditos efetivamente existem, como provado.
Ao final, é requerido:
a) o reconhecimento do crédito e a homologação da DCOMP apresentada ou
b) seja considerada a DCOMP retificadora apresentada, determinando-se nova
análise;
Se não julgado procedente nenhum desses pedidos, que seja possibilitado
contribuinte a utilização dos saldos negativos em compensações futuras, ficando suspensa a
prescrição do crédito tributário.
Em 13 de março de 2009 foi protocolado o documento de f. 541 a 552 sendo
argumentado que existem decisões proferidas em casos análogos em favor de outras empresas do
mesmo grupo econômico, sendo invocados o art. 100 do Código Tributário Nacional e os
princípios da isonomia e da verdade material. Foi colacionada vasta jurisprudência
administrativa, bem como anexadas cópias dos despachos decisórios proferidos em face de
Todimo Materiais para Construção Ltda. (f. 555 a 573).
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com o seguinte ementário:
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901947/2008-58

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
Conhece-se parcialmente da manifestação de inconformidade no caso de parte das razões não
serem pertinentes ao litígio instaurado.
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. ANTECIPAÇÃO.
Os recolhimentos de CSLL por estimativa são meras antecipações, não sendo
passíveis de restituição, a não ser após a apuração de saldo negativo ao final do ano-calendário.
DCOMP. RETIFICAÇÃO.
As declarações de compensação só podem ser retificadas até a notificação do
interessado da decisão proferida pelo titular da unidade da Receita Federal que circunscriciona o
contribuinte e se tiver ocorrido mero erro material.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no preenchimento da
DCOMP em litígio, ao indicar que a origem do crédito como pagamento indevido, quando, na
verdade, deveria ter sido indicado saldo negativo. Justamente por essa razão, ao apresentar
manifestação de inconformidade, anexou declaração retificadora (fl. 60).
Acerca da declaração retificadora, a decisão a quo (ora recorrida) dispôs que:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901947/2008-58

Ocorre que a declaração de compensação retificadora datada de 26 de setembro de
2006, cuja cópia foi acostada à f. 47, não pode ser tomada como válida e eficaz, por
vários motivos. (...)
A DCOMP originária foi apresentada de forma eletrônica e a referida retificadora em
formulário (papel). Conforme dispunha a legislação (art. 56 supra), apresentada a
DCOMP eletrônica, a retificação só poderá ser efetuada por meio de DCOMP
retificadora eletrônica.
Demais disso, o documento citado (retificadora) não traz nenhuma chancela de
recebimento por alguma repartição fazendária federal. Assim, tem-se como
apresentado junto com a impugnação, incidindo no caso os artigos 57 e 73 acima
transcritos que vedam a retificação depois da manifestação do delegado ou
inspetor da Receita competente para decidir sobre a compensação.
Todavia, contrariamente ao decidido pela Delegacia da Receita Federal, penso que
ao identificar possíveis irregularidades nas declarações transmitidas pelo contribuinte, a
autoridade prolatora de Despacho Decisório deveria proceder a intimação do contribuinte para,
querendo, proceder a devida retificação, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do
CTN, no que se refere à certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada
para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
Isso porque, a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas informações
prestadas em determinada declaração, já que existem informações em seu banco de dados
provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre a
declaração transmitida e as informações constantes no seu banco de dados e proceder a
intimação do contribuinte para retificá-la, de modo a oportunizar esclarecimentos e eventuais
retificações.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Por outro lado, na análise das provas produzidas, não tenho dúvida de que não
estamos diante da hipótese de pagamento indevido ou a maior das estimativas, e sim, que a
origem do crédito apresentado pelo contribuinte é o saldo negativo do período. Se por um lado, a
recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou
inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesma aproveitar crédito
decorrente do referido saldo negativo, formado pelo conjunto das estimativas.
Ressalta-se ainda que demonstra verossimilhança as alegações do contribuinte
quando afirma que comparando a DIPJ de 2003 e as DCTFs dos quatro trimestres de 2002
(anexos XVI, XVII, XVIII e XIX da Manifestação de Inconformidade) encontra-se “Saldo
Negativo no valor de R$ 5.134,72, sendo exatamente o mesmo caso dos presentes autos, in
verbis:

DIPJ 2003 ANEXO XV
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901947/2008-58

Dessa forma, demonstrou ainda a verossimilhança de suas alegações por meio da
planilha anexada aos autos (Anexo XXV da Manifestação de Inconformidade) que demonstram
que uma eventual possibilidade de existência de crédito de saldo negativo no valor Saldo
Negativo CSLL de 2001 R$ 7.412,39; Saldo Negativo CSLL de 2002 de R$ 5.134,72 e Saldo
Negativo CSLL de 2003 de R$ 3.019,17, totalizando R$ 15.556,28 , in verbis:
ANEXO XXV

Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901947/2008-58

Destaca-se ainda, que foram efetivamente anexadas a DIPJ 2002, Exercício 2001
(e-fls. 432); DIPJ 2003, Exercício 2002 (e-fls. 330); DIPJ 2004, Exercício 2003. A recorrente
pretendeu ainda corrigir o citado equivoco, com o preenchimento de uma Declaração de
Compensação manual Retificadora da PER/DCOMP do 2o trimestre de 2004, alterando-se a
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901947/2008-58

origem do crédito utilizado, para: "Outros", detalhando "Saldo Negativo de CSLL", conforme
demonstra o documento Anexado à Manifestação de Inconformidade (e-fls.46), no entanto, não
houve análise por parte da autoridade administrativa.
Portanto, diante do aludido erro, entendo por converter o julgamento em
diligencia para apurar a certeza e liquidez do credito de saldo negativo pretendido e, após o
retorno, analisar o pleito como sendo de crédito de saldo negativo de CSLL de 2003 e não
considerar como crédito de pagamento a maior ou indevido, procedimento esse que não foi
adotado nem pelo órgão de origem e nem quando do julgamento da Manifestação de
Inconformidade.
Apenas para sustentar a necessidade da conversão do julgamento em diligência,
vale argumentar sobre a possibilidade de apresentação de DCOMP no caso de crédito
proveniente de pagamento por estimativa, uma vez que a DRJ, além de entender pela
impossibilidade da retificação da DCOMP por erro de preenchimento, o acórdão recorrido ainda
argumenta no seguinte sentido:
Não fosse isso o bastante, a retificação não poderia ocorrer porque não incidiu a
contribuinte em erro de fato (material), mas de direito. Essa questão será mais bem
abordada após a análise do mérito quanto a compensação declarada porque dela
dependente.
Muito embora toda a argumentação e demonstrativos trazidos pela interessada na
impugnação, verifica-se que a compensação se refere a pagamento por estimativa:
tanto o crédito quanto o débito. Para tal conclusão, basta cotejar o débito que se
pretende compensar com o crédito pleiteado: exatamente o mesmo valor. (...)
Vê-se, portanto, que os pagamentos a título de estimativa somente estão disponíveis
para restituição e compensação após o final do período a que se referem as estimativas.
Trata-se de saldo negativo apurado após o ajuste anual.
Por sua vez, a IN SRF n. 600/2005, vigente a época da emissão do despacho decisório
da DRF/CBA, estabelecia que mesmo os pagamentos indevidos ou maiores do que o
devido a título de estimativa seriam compensáveis apenas ao final do período,
ressalvado nesse caso a aplicação da Selic desde a data do pagamento indevido ou a
maior (...)
Do disposto no artigo 6°, inciso II, da Lei n. 9.430/96 e no art. 10 da IN SRF n.
600/2005, verifica-se inexistir a hipótese de compensação de pagamento devido a título
de estimativa em DCOMP eletrônica ou mesmo em formulário. Assim, pagamento a
título de estimativa somente é passível de compensação por meio de DCOMP quando
indevido ou a maior que o devido ao final do período a que se refere, ou seja, a partir de
janeiro do exercício seguinte, ou como saldo negativo, também a partir de janeiro do
exercício seguinte por força do AD SRF n. 3/2000.
Pelo exposto, conclui-se que não há possibilidade de apresentação de DCOMP no caso
de o crédito ser proveniente de pagamento por estimativa.
Assim, mesmo sendo análise de mérito para eventual retorno de diligência,
cumpre deixar claro que restou evidente na decisão recorrida que ela parte do pressuposto de
que, em se tratando de crédito proveniente de pagamento por estimativa, a compensação somente
poderia ocorrer após o final do período a que se referem as estimativas, regra essa que não teria
sido respeitada pela contribuinte.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901947/2008-58

Registre-se que a própria administração tributária modificou o entendimento
anterior que vedava o direito ao crédito ora reclamado, havendo revogado a IN SRF 600/2005 e
publicado a IN SRF 900/2008 em seu lugar, passando a admitir o reconhecimento dos créditos
decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, fazendo constar em
seu art. 2o, I, “poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas
seguintes hipóteses: (I) cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido”.
O Fisco passou a admitir entendimento contrário àquele manifestado
anteriormente, deixando de aplicar a legislação revogada (IN 600/2005), como se observa da
Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5 de dezembro de 2011, em que esclarece:
“Caracteriza-se como indébito de estimativa, inclusive, o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período,
realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a
restituição ter sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no
460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN
RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a
partir de 1o de janeiro de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante
o período de vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que
estes se encontrem pendentes de decisão administrativa”.
Por fim, deve-se consignar que existem decisões do CARF que, ao apreciarem
fatos semelhantes, convertem o julgamento em diligência para averiguar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado. Nesse sentido, já são diversas as decisões do CARF:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 1998
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte. (Processo no 13884.900692/2008-05. 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, 17/08/2021)
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para aferir à liquidez do crédito requerido, oportunizando
ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser
proferido relatório conclusivo para (i) informar a existência do saldo negativo no valor de R$
1.103,62, (ii) se o saldo negativo transmitido na PERDCOMP 34807.47738.120804.1.3.04-7397
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901947/2008-58

proveniente do saldo negativo de CSLL de 2003 no valor informado é suficiente para a sua
homologação total e, (iii) se o valor pleiteado de R$ 1.103,62 já foi objeto de outras
compensações.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 684
DF CARF MF
Original